Tribunal: CARF
Processo: 15582.000182/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15582.000182/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.602 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
MUNICÍPIO DE ARACRUZ- PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 30/09/2006
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência até a competência 11/2001 e 13/2001.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15582.000182/2007-77
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000182/2007-77

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 417 e ss).
Pois bem. Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito- NFLD
DEBCAD n°. 37.081.012-0 que, tendo em vista a extinção da Secretaria da Receita
Previdenciária- SRP do Ministério da Previdência Social- MPS e a conseqüente transferência dos
processos administrativos- fiscais para a Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB, conforme
art. 4° da Lei d 11.457, de 16 de março de 2007, recebeu nova numeração, passando a
consubstanciar o Processo n°. 15582.000182/2007-77, encaminhado para a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento Rio de Janeiro II- DRJ/ RJ2, com competência para julgamento
dos processos do Espírito Santo estabelecida pela Portaria RFB n° 10.238, de 15/05/2007.
A NFLD foi lavrada no montante de, R$ 343.049, 06 (trezentos e quarenta e três
mil quarenta e nove reais e seis centavos); consolidado em 11/ 04/ 2007, dentro do período de
vigência dos Mandados de Procedimento Fiscal - MPFs no 09377907F00, de 15102/ 2007 e n°
09383203F00, de 08/ 03/ 2007 (fls. 21 e 24), o primeiro em nome do SERVIÇO AUTÔNOMO
DE LIMPEZA PÚBLICA- SALIMPU e o segundo em nome do MUNICÍPIO DE ARACRUZ
PREFEITURA MUNICIPAL, onde constou, ria descrição sumária do procedimento fiscal, a
"ação fiscal específica para o lançamento das contribuições apuradas no Serviço Autônomo de
Limpeza Pública, CNPJ 02.345.21110001- 91 (..) ", Autarquia extinta em 02/ 10/ 2006 pela Lei
Municipal n° 2.951/ 2006, com sua estrutura funcional a ser incorporada pela Secretaria
Municipal de Infra- Estrutura e Transporte — SEMIT.
O período fiscalizado, constante do Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal
—TEAF, de 11/04/2007, foi de 02/1998 a 09/2006, fls. 99 e 100.
Constituem o presente crédito os valores que correspondem às contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração de servidores ocupantes de cargos em comissão
(segurados empregados); de contribuintes individuais (autônomos), dentre os quais condutores
de veículos, cuja remuneração foi calculada com a aplicação dos percentuais de 11,71 % e 20%
previstos na legislação sobre o valor do frete, de acordo com o período do levantamento; sobre o
valor bruto das notas fiscais/ faturas dos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho; e mais a contribuição sobre o valor da receita bruta dos produtos rurais
adquiridos de produtor rural pessoa física. Além disso, estão sendo cobradas diferenças de
acréscimos legais relativas às competências 05/2001; 06/2005 e 01/2006.
Essas informações constantes do relatório fiscal da lavratura, de fls. 103 a 111 são
detalhadamente demonstradas nos Anexos I e II do mesmo, fls. 112 a 132; e no Relatório de
Lançamentos, fls. 175 a 199. No item 6 do relatório fiscal encontram- se as alíquotas aplicadas
sobre as bases de cálculo acima mencionadas.
Providenciada Representação Fiscal para Fins Penais- RFFP em razão de os
salários- de- contribuição dos levantamentos COM (Cargos Comissionados), PCI (Pagamentos a
Autônomos e Contribuintes Individuais) e VEO (Veículos e Equipamentos com Operador) não
terem sido declarados nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social- GFIP das competências da ocorrência dos respectivos fatos
geradores, configurando, em tese, a prática de crime de sonegação de contribuição previdenciária
(art. 95, "c" da Lei n° 8.212/ 91; e art. 337-A, I e II do Código Penal, acrescidos pela Lei n°
9.983/ 2000).
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000182/2007-77

O Município de Aracruz - Prefeitura Municipal foi cientificado da Notificação por
meio do Ofício n° 141/ DRP/ Seção de Fiscalização, de 17/ 04/ 2007, enviado por remessa
postal, conforme fls. 154, tendo entregue sua impugnação tempestiva de fls. 156 a 158,
comprovando a legitimidade da representação legal nas fls. 159 e 160, com a assinatura do
Procurador Geral confirmada nos documentos de fls. 93 a 95. O Município alega em síntese o
que a seguir se expõe.
1. O lançamento fiscal, período 03/ 1998 a 09/ 2006, teria sido constituído por
valores parcialmente decaídos, de 03/ 1998 a 04/ 2002, em razão de a Autoridade
Fiscal valer-se do prazo decenal fixado no art. 45 da Lei n° 8.212/ 91, olvidando
os artigos 150, § 4° e 173, I do Código Tributário Nacional- CTN, com status -
de lei complementar, a quem cabe estabelecer normas gerais de matéria tributária.
Essa matéria não poderia ter sido abordada pela Lei n° 8.212/ 91, lei ordinária.
Aplicável às contribuições previdenciárias viria a ser a regra do art. 173, I do
Código Tributário Nacional- CTN, cujo prazo decadencial é de cinco anos
(transcrição de ementa do Egrégio Tribunal Federal da 4a Região, fl. 157, onde é
mencionado o art. 146, III, "b" da Constituição Federal- CF).
2. Reclama o lançamento de juros moratórios calculados sobre o débito do
Município relativo a serviços de terceiros, alegando não ter sido observado pela
Auditoria Fiscal o art. 150, VI, "a" da CF, o qual vedaria à União, aos Estados e
Municípios instituir imposto sobre serviços.
3. Requer sejam acolhidas suas alegações, com a exoneração dos débitos
decadentes.
Após o exame dos autos, nas fls. 171 e 172 do Processo, foram solicitadas à
Auditoria Fiscal planilhas demonstrativas, uma com a totalização de valores de notas fiscais de
prestação de serviços cooperados por competência, mais o resultado da aplicação da alíquota de
15% sobre esses totais; outra com os valores brutos dos fretes por competência e a aplicação dos
percentuais de 11,71% e 20% sobre esses valores, segundo o período do levantamento; e, por
último, com a totalização das remunerações a cada competência dos servidores de cargos
comissionados arrolados nas fls. 112 a 117.
Solicitado, ainda, esclarecimento quanto à inclusão no Lançamento das
remunerações auferidas pelos ocupantes de cargos em comissão no período 03/1998 a 02/2000
(Levantamentos COA e COM), sob a ótica da alínea "g" e do § 6° do art. 12 da Lei n° 8.212/ 91,
acrescentado pela Lei no 9.876/ 99, com efeitos a partir de 01/03/2000.
Em atendimento à diligência, a Auditoria informou que os detalhamentos
solicitados em demonstrativos constavam do Relatório de Lançamentos- RL, recebido pelo
Contribuinte, mas não- constante em sua totalidade entre os anexos da primeira via da NFLD.
Trazido esse Relatório aos Autos, nas fls. 175 a 207, foi saneada a questão.
Quanto aos servidores civis ocupantes de cargo em comissão, mesmo no período
anterior à vigência da Emenda Constitucional n° 20, a qual incluiu no art. 40 da CF/88 o § 13,
que prevê para aqueles que ocupam exclusivamente os cargos comissionados a filiação
obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social- RGPS, a Lei Orgânica do Município de
Aracruz, art. 62, c/c a Lei Municipal n° 1.667/ 93, admitia apenas os servidores titulares de cargo
efetivo no Regime Próprio de Previdência Social- RPPS do Município. Dessa forma, desde então
os servidores comissionados do Município de Aracruz já eram obrigatoriamente filiados ao
RGPS, na condição de segurados empregados.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000182/2007-77

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 417 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 30/09/2006
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Incidem as contribuições previdenciárias sobre as remunerações cujos fatos geradores
ocorreram no prazo de até dez anos anterior ao lançamento desde o advento da Lei n°.
8.212/ 91, que alterou de cinco para dez anos o prazo de decadência.
Faz-se Contribuinte obrigatório das contribuições previdenciárias, ou, conforme o caso,
responsável por elas, o órgão do poder público que, na prestação de serviços aos
administrados, o faz por intermédio de pessoa jurídica de direito privado ou pessoa
física, sob sua contratação.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 441 e ss),
repisando os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido da decadência parcial do
crédito tributário lançado, até a competência abril de 2002.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto pela empresa contratante é tempestivo e atende
aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
2. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme narrado, constituem o presente crédito os valores que correspondem às
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de servidores ocupantes de cargos
em comissão (segurados empregados); de contribuintes individuais (autônomos), dentre os quais
condutores de veículos, cuja remuneração foi calculada com a aplicação dos percentuais de
11,71% e 20% previstos na legislação sobre o valor do frete, de acordo com o período do
levantamento; sobre o valor bruto das notas fiscais/faturas dos serviços prestados por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho; e mais a contribuição sobre o valor da receita bruta
dos produtos rurais adquiridos de produtor rural pessoa física. Além disso, estão sendo cobradas
diferenças de acréscimos legais relativas às competências 05/2001; 06/2005 e 01/2006.
A apuração dos valores refere-se ao período de 01/03/1998 a 30/09/2006,
consolidado em 11/04/2007, com base nos dispositivos legais descritos no anexo FLD —
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000182/2007-77

Fundamentos Legais do Débito integrante do processo. A empresa contratante foi cientificada da
presente notificação em 19/04/2007 (e-fl. 308), tendo apresentado impugnação tempestivamente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário, por entender que os prazos
aplicáveis à apuração, constituição e cobrança de créditos previdenciários estão normatizados
nos art. 45 e 46, da Lei 8.212/91.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 441 e ss),
alegando a decadência parcial do crédito tributário lançado, até a competência abril de 2002.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/03/1998 a 30/09/2006, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia 19/04/2007 (e-fl. 308).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente, na contagem
do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000182/2007-77

competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
No caso dos autos, independentemente de ter ou não havido antecipação
parcial de pagamento, nos termos do art. 173, I, do CTN, as competências lançadas até
11/2001, aqui incluída também a competência 13/2001, estão fulminadas pela decadência.
Isso porque, considerando a regra do art. 173, I, do CTN, o prazo de decadência
para a competência 11/2001, aqui incluída também a competência 13/2001, possui como termo
de início o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, ou seja, o dia 1° de janeiro de 2002, de modo que o prazo para lançamento encerraria
em 31 de dezembro de 2006.
Dessa forma, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2006 para
expressamente homologar o pagamento feito ou constituir o crédito tributário suplementar das
competências lançadas até 11/2001, sendo que o contribuinte foi intimado acerca do lançamento,
apenas no dia 19/04/2007 (e-fl. 308).
Não é possível abarcar, contudo, a competência 12/2001, eis que o seu
vencimento ocorreu na competência 01/2002, de modo que, para essa competência o termo de
início do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado é o dia 1° de janeiro de 2003 e não o dia 1° de janeiro de 2002, não estando sujeita,
portanto, ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, mas sim, em hipótese, ao prazo
decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, faz-se necessário analisar a antecipação de pagamento, apenas a partir da
competência 12/2001 até a competência 03/2002, sendo possível afastar, desde logo, o pleito do
sujeito passivo em relação ao reconhecimento da decadência da competência 04/2002, pois foi
cientificado do lançamento em 19/04/2007 (e-fl. 308), ou seja, quando ainda estava em curso o
prazo decadencial desta competência.
Nesse sentido, para o período assinalado, qual seja, 12/2001 a 03/2002, analisando
a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito e seus Anexos (e-fls. 02 e ss), não vislumbro a
apresentação de qualquer GPS (e-fls. 138 e ss) e nem mesmo a apropriação de sobras de
competências anteriores para as referidas competências (e-fls. 144 e ss), o que, a meu ver,
poderia se equivaler ao pagamento parcial.
Assim, entendo que não houve antecipação de pagamento para o período
assinalado, qual seja, 12/2001 a 03/2002, eis que não constato nos autos a documentação
comprobatória e nem mesmo os demonstrativos arrolados pela fiscalização permitem
compreender neste sentido, sobretudo considerando que não houve apropriação de GPS para
essas competências, de modo que a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra
geral do art. 173 do CTN.
Em outras palavras, apesar da juntada de inúmeros documentos nos autos, não
vislumbro como comprovada a antecipação de pagamento, ainda que parcial, para o período
assinalado, qual seja, 12/2001 a 03/2002. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco
constituir crédito tributário, deve ser contado com base no art. 173, inciso I, do CTN, eis que não
comprovada a existência de pagamento antecipado.
A propósito, trata-se de matéria controvertida, de modo que o recorrente teve a
oportunidade de tecer maiores esclarecimentos a esse respeito, inclusive juntando a
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000182/2007-77

documentação necessária em seu recurso, mas, em contrapartida, limitou-se a reproduzir o teor
de sua impugnação.
Dessa forma, acato parcialmente o pleito do recorrente, para reconhecer a
decadência das competências lançadas até 11/2001, aqui incluída também a competência
13/2001, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Para além do exposto, cabe esclarecer que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Cumpre lembrar, ainda, a título de esclarecimento, que a utilização da Taxa
SELIC para atualizações e correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n°
8.212/91, sendo que sua incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula
n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe ressaltar que essa foi a única matéria trazida pelo sujeito passivo em
seu apelo recursal, não havendo maiores considerações a serem feitas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a decadência das competências lançadas até
11/2001, aqui incluída também a competência 13/2001, nos termos do art. 173, I, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.602 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000182/2007-77

Fl. 499
DF CARF MF
Original